Tribunal: TJDFT
Processo: 0734993-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DECLARAÇÃO REJEITADOS. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL COM PERIODICIDADE MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 10.931/2004. CONTRATO COM DURAÇÃO INFERIOR A 36 MESES. PROLONGAMENTO ARTIFICIAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que os pontos nos quais os recorrentes alegam omissão e/ou contradição da sentença revelam, de fato, a intenção de modificar o julgado a seu favor, não sendo essa a finalidade dos embargos declaratórios. 1.1 Embora a sentença tenha adotado fundamentos diferentes do que a pretensão dos autores, foram apresentados pelo Magistrado todos os elementos que o levaram a formar a sua convicção.
2. Nos contratos de comercialização e financiamento de imóveis, admite-se a estipulação de cláusula de correção monetária com periodicidade mensal, desde que os negócios pactuados tenham duração mínima de 36 (trinta e seis) meses (art. 46 da Lei 10.931/2004). 2. 1. No caso, entre a assinatura do contrato, em maio de 2020, até a sua quitação, em março de 2022, apenas transcorreram 22 (vinte e dois) meses, de modo que o reajuste das parcelas contratuais deveria ser com periodicidade anual. 2. 2. A inserção no contrato de parcela a título de pós habite-se, com vencimento para maio de 2023, isto é, 14 (quatorze) meses após a quitação e financiamento do contrato, demonstrou a intenção deliberada de as rés prolongarem o prazo contratual, de modo a permitir a correção mensal das prestações previstas contratualmente, na forma prevista pelo art. 46 da Lei 10.931/2004.
3. Referida cláusula é abusiva, por colocar os adquirentes em manifesta desvantagem (art. 51, IV, do CDC), não havendo outra justificativa para sua previsão que não a ampliação do prazo contratual para somente permitir a correção mensal das prestações contratuais, onerando ainda mais os adquirentes.
4. Cabível a revisão dos cálculos para os valores pagos pelos adquirentes, para que sejam atualizados com periodicidade anual, pelo INCC, até a data de emissão do habite-se.
5. A devolução dos valores cobrados em excesso se dá na forma simples, não havendo que se falar em repetição em dobro prevista pelo paragrafo único do art. 42 do CDC. 5. 1. O presente contrato foi firmado antes da publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAResp 676.608/RS, o qual, sob a sistemática dos recursos repetitivos, possibilitou a repetição em dobro, nas hipóteses em que restar violada a boa-fé contratual.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo.